Tribunal: STF
Processo: RE 1355650
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Ação rescisória. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral afastada. 3. Concurso público. Policial Militar. Reprovação por atos incompatíveis com a honorabilidade militar. 4. Omissão de informações relevantes na fase de investigação social. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 454 e 279 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.